Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003531-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (APELADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO –
AÇÃO

DECLARAT
ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
COBRANÇA
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INOBSERVÂNCIA
AS REGRAS DA RES. 414/2010 ANEEL – INEXISTÊNCIA DE
C
ONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO NULO –
DANO
MORAL CONFIGURADO –
RECURSO

DESPROVIDO.

1. Não observados os
procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação
prévia
e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica,
resta
caracteriza
da
nulidade d
a cobrança por recuperação de consumo.

2. Na ausência
de cumprimento dos requisitos regulamentares, aliados à cobrança indevida
da dívida e inscrição do nome do
consumidor
nos
cadastros de inadimplentes,
é inquestionável o
dano moral
in
re

ipsa
,
que deve ser arbitrado em observância
a
proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

3. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Elinete
Ribeiro Primo, julgou procedente a demanda para declarar indevidas as faturas questionadas, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a concessionária sustenta que seguiu todos os procedimentos regulares previstos na legislação setorial, argumentando que a cobrança é devida e que não houve falha na prestação do serviço. Além disso, alega que não há fundamento para a condenação em danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito.

A parte apelada, devidamente intimada, permaneceu inerte (Id. 218854181).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se
dos autos
que

Elinete
Ribeiro Primo

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de ENERGISA MATO GROSSO, alegando ser titular da Unidade Consumidora no 6/1996844-5 e ter sido surpreendida com duas faturas de recuperação de consumo, uma no valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) e outra de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais), alegando desconhecimento das cobranças.

A ré, ora apelante, defendeu ter agido no exercício regular do direito, apresentando documentos que, na avaliação do juízo de primeiro grau, não contribuíram para a solução da demanda.

Encerrada a fase instrutória, o d. Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, prolatando a sentença nos seguintes termos, excerto abaixo:

“Vistos. (...) Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento. Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa documento valido, sem contar ainda que em momento algum a ré notificou o autor e deu a ele oportunidade de defesa. Quando juntou aos autos, em nada trouxe para sua defesa. Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que
aliás
, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo. Quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo cobrados indevidamente, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo 42 do CDC: Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.
(...) Ressalte-se que se trata de relação de consumo, sujeita, portanto, às normas da Lei no 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), motivo pelo qual deve ser levada em conta a vulnerabilidade do consumidor. Da leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e, somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiros. Igualmente, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir
e
comercializar ou executar determinados serviços.
(...) Comprovada
a
conduta negligente da ré, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso. (...)
Outrossim
, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de
débito para: I
- DECLARAR indevida as faturas no valor
de R$858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) e de R$916,00 (novecentos e dezesseis reais), bem como, que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora. (...) Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como,
honorários advocatícios, esses arbitrados em 15
%
(quinze por cento) sobre a condenação.”
.

No apelo, a concessionária argumenta que o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente sua sentença, não especificando quais procedimentos deveriam ter sido adotados pela concessionária. Alega a ausência de perícia sob o argumento de que a suposta irregularidade era de “fácil visualização”, além de sustentar que não houve dano moral, tratando-se de mero desconforto.

Entretanto,
não assiste razão à apelante
, apesar dos argumentos apresentados.

A
teor
do art. 373, II, do CPC,
incumbe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução no 414/2010
-
ANEEL
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras.
A referida normativa
prescreve em seu art. 129, § 1o, que:

“Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve
compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica
, a seu critério,
ou quando

requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até
12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da
irregularidade.
”
(destacamos)

Depreende-se dos autos que a concessionária de energia, ao realizar a inspeção no dia 24/02/2021, constatou que houve “Desvio de energia no ramal de entrada”, consignando no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que a consumidora/titular “recusou-se a assinar”, estando o termo assinado apenas pelos inspetores que participaram da ocorrência e, no campo de testemunha, foi assinado por um dos inspetores, Sr.
Lenilso
Luiz de Almeida.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,
incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor
, titular da unidade consumidora,
a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica
, conforme o inciso II do § 1o, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7o do já mencionado art. 129 da Res. no 414/2010 – ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor,
por escrito
e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In
casu
,
a inspeção foi realizada em 24/02/2021, enquanto a carta ao cliente foi enviada em 01/10/2021, conforme os documentos anexados à contestação. Por conseguinte, apesar do longo período
transcorrido, a consumidora não foi informada com antecedência sobre a inspeção em seu imóvel.

Além disso, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança, com a consumidora tomando conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de con
sumo apenas após o lançamento do débito
.

Dessa forma, mesmo que a apelante argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“
O procedimento administrativo
para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica
deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
, sob pena de nulidade

(...)
”(
TJ-MT 10090810320198110003 MT
).

Assim, é correta a sentença que declarou inexigíveis as faturas emitidas pela ré
/apelante
, objeto de discussão nos autos, nos valores de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) e R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais), referentes à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica,
apurada unilateralmente
pela concessionária de serviço público.

A propósito
, nesse sentido se orienta a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de
inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJ-MT - AC:
10035184020218110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
).

“(...)
O procedimento adotado
pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043347-28.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
(
g.n
).

Em relação ao dano moral,
vejo que, na espécie,
trata
-se de
in
re

ipsa
,
que ocorre automaticamente com o simples fato, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a consumidora foi inscrita nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida inexistente, o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

Além disso, o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância mostra-se adequado à situação,
observando a
proporcionalidade em
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes

devendo ser mantido no importe fixado.

Aliás, cito
entendimento desta Câmara de Direito Privado,
ipsis
litteris
:
:

“(...)
2
.
A cobrança indevida
, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura
o dano moral indenizável
.

3. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.
”
(N.U 1018152-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)
(
g.n
).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024